Tribunal: TJDFT
Processo: 0725506-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CHEQUE ESPECIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA ORDINÁRIA. DEZ POR CENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. VERBA HONORÁRIA JUSTA E RAZOÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. O pedido de reforma da sentença deve ser feito pela via adequada mediante a interposição de recurso de apelação, sendo regra comezinha de direito processual que as contrarrazões se cuidam de resposta ofertada pela parte recorrida às alegações contidas nas razões do recurso interposto. Logo, não se conhece do pedido de reforma da sentença deduzido em contrarrazões.
2. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3. Contudo a regra geral de fixação dos honorários advocatícios é excepcionada pelo § 8o do art. 85 do CPC, que dispõe que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo legal.
4. No caso dos autos não se verifica desproporcionalidade que justifique o afastamento da regra ordinária de fixação dos honorários advocatícios, que devem ser arbitrados, entre dez por cento e vinte por cento sobre o valor da causa, pois resulta em valor justo e adequado à digna remuneração dos advogados que representaram a autora no curso do processo, considerando as circunstâncias legais dispostas nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC.
5. Pedido reformatório formulado em contrarrazões não conhecido. Recurso de apelação provido.